Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ART. 3o, INCISO III, § 1o, II, DA LEI No 6.194/74. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE PARTE DA PERNA. PERCENTUAL DA PERDA 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO). RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos autos foi apurado em perícia (laudo de Id 25557209), que a lesão do autor resultou em dano parcial incompleto, dano anatômico e/ou funcional permanente que compromete apenas em parte a um segmento corporal da vítima, cujo grau de incapacidade (definitiva) está de acordo com o previsto no inciso II do § 1o do inciso III do art. 3o da Lei no 6.194/74, com a redação introduzida pelo art. 31 da Lei no 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano.

2. Concluiu, portanto, que houve perda de 75% da funcionalidade da perna direita, ainda que tenha havido amputação parcial da perna, de modo que incide a regra insculpida no inciso II do § 1o do inciso III do art. 3o Lei no 6.194/74 (DPVAT), redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que já foi pago administrativamente, não havendo que se falar em complementação.

3. Recurso desprovido.